Tribunal: TJBA
Processo: 8124514-36.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8124514-36.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: BANCO ITAU SA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS Agravado: THIAGO CONCEICAO DE OLIVEIRA Advogado(s): BRUNO MEDEIROS DURAO, ERALDO TADEU DA SILVA JUNIOR, DANIEL DE OLIVEIRA BRAGA, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA POR JULGAMENTO DEFINITIVO DE AÇÃO REVISIONAL QUE RECONHECEU ABUSIVIDADE NOS JUROS REMUNERATÓRIOS DO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento parcial à apelação, reformando sentença que havia julgado procedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão, por reconhecer a descaracterização da mora do devedor fiduciário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento definitivo de ação revisional, que reconheceu abusividade nos juros remuneratórios do período de normalidade contratual, descaracteriza a mora do devedor fiduciário, obstando o acolhimento do pedido de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A mora poderá ser descaracterizada quando se reconhece, no julgamento do mérito da demanda revisional, a abusividade das cláusulas no tocante aos juros remuneratórios e à capitalização, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS). 4. No caso em análise, houve descaracterização da mora pela procedência parcial dos pedidos na ação revisional, com repercussão na cobrança dos juros remuneratórios, circunstância que foi confirmada pelo julgamento colegiado dos recursos contra ela interpostos. 5. A Súmula 380 do STJ refere-se especificamente ao ajuizamento da ação revisional, não aos efeitos do julgamento definitivo que reconheça abusividades contratuais no período de normalidade. 6. A fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa mostra-se adequada aos critérios do art. 85, §2º, do CPC. 7. Não se vislumbram os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, estando a decisão agravada em sintonia com a jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora, obstando o acolhimento do pedido de busca e apreensão". __________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2º, §2º; CPC, arts. 85, §2º, 932, V, "b", e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmula 380. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação nº 8124514-36.2021.8.05.0001, sendo Agravante Itaú Unibanco Holding S/A e Agravado Thiago Conceição de Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator